Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AMPLIAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REGULARIDADE. CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE DE CONTA DE PARTICIPAÇÃO. IRDR 20. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRESA FORNECEDORA DE CARTÃO PRÉ-PAGO. ATUAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR APORTADO. RENDIMENTOS COMPROVADAMENTE ADIMPLIDOS. ABATIMENTO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO. GRATUIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Não se verifica qualquer nulidade na inclusão da ré ZEN CARD no polo passivo da demanda, por suposta inclusão de ofício em litisconsórcio facultativo, quando verificado que a indicação da litisconsorte ocorreu a requerimento dos autores.
2. O IRDR no 20 (processo no 0740629-08.2020.8.07.0000) fixou a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em favor do investidor ocasional, que não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional, nos contratos de adesão à sociedade em conta de participação firmados entre as partes em litígio.
3. Tratando-se de relação sujeita às normas consumeristas, é cediço que toda a cadeia de fornecimento do produto ou serviço se torna objetiva e solidariamente responsável por eventual defeito ou vício dele originado, em decorrência da interpretação do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, do CDC, bem como em virtude da teoria da aparência.
4. Tratando-se de contrato nulo, em razão da ilicitude do objeto (art. 166, II, CC), uma vez que derivado de simulação para implantação de pirâmide financeira, devem as partes retornarem ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil.
5. Impõe-se a devolução aos autores dos valores por eles investidos, no entanto, descontados os rendimentos comprovadamente já recebidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes litigantes.
6. Nos termos do art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC, em regra, a responsabilidade sucumbencial é proporcional, devendo esta ser distribuída de forma expressa pela sentença. Havendo omissão quanto a tal ponto na sentença a obrigação se torna solidária.
7. O código de processo civil admite, no inciso I do artigo 494, que o magistrado corrija, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, nas sentenças publicadas.
8. Recursos de apelação dos réus e dos autores conhecidos e parcialmente providos.